Tribunal: TJDFT
Processo: 0725710-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PEDIDO DE ADIAMENTO PARA POSTERIOR REALIZAÇÃO PRESENCIAL. NOTÍCIA DE REALIZAÇÃO DO ATO, COM A PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE, DEVIDAMENTE ASSISTIDO POR SEU ADVOGADO. ORDEM PREJUDICADA.
1. Prejudicado se encontra o presente “mandamus”, diante da notícia de que a audiência por videoconferência que se buscava adiar por meio desta impetração foi efetivamente realizada na data designada, com a participação do paciente, devidamente acompanhado da sua Defesa.
2. Ordem prejudicada.